Tribunal: TJBA
Processo: 0501379-24.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0501379-24.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
: ROBERTO DÓREA PESSOA

EMBARGADA: MARIA ALVES FEITOZA

Advogado(s)
:
JOÃO LUIZ RIBEIRO DE SÁ

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. DANO MORAL. EMBARGOS REJEITADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS
ALTERADOS DE OFÍCIO

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA contra acórdão proferido em Apelação Cível, no qual foi negado provimento ao recurso interposto pela Embargante, mantendo-se a condenação por dano material e moral, decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida – Faixa 1. A Recorrente apontou omissões e erro material no julgado, pleiteando, principalmente, a modificação do termo inicial dos juros moratórios, bem como a análise de argumentos referentes à conformidade técnica da edificação, à ausência de vícios estruturais, à inexistência de registros de manutenção do imóvel e à alegada destinação inadequada do conjunto habitacional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o acórdão
hostilizado
incorreu em omissão ou erro material, quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por dano moral;
e
determinar se houve omissão na análise de argumentos relevantes à defesa da Embargante, como a conformidade técnica da construção, ausência de víci
os estruturais e ausência de manutenção pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão impugnado motiva adequadamente a decisão, analisando os elementos probatórios constantes
dos fólios
e fundamentando a condenação, com base em laudo pericial que atestou vícios construtivos atribuíveis à
C
onstrutora.

4.
A reapreciação da matéria já decidida, sem a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

5.
A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que a simples divergência da parte com o resultado do julgamento não configura vício sanável, por meio de Embargos de Declaração.

6. Não há omissão, no tocante à análise da suposta conformidade técnica da edificação e da ausência de vícios estruturais, tendo em vista que o julgado anterior considerou expressamente o laudo pericial que apontou falhas na execução da obra e ausência de culpa concorrente da Demandante.

7. A ausência de registro de manutenções e o suposto uso indevido do conjunto habitacional não afastam a responsabilidade da Construtora, nos termos do art. 441 do Código Civil, diante da configuração do vício redibitório.

8. De ofício, o Tribunal altera o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por dano moral, fixando-o na data da citação, por se tratar de obrigação ilíquida, decorrente de relação contratual, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados, com alteração, de ofício, do termo inicial dos juros moratórios.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 441.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1104184/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 29.02.2012, DJe 08.03.2012.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
na Apelação
nº
0501379-24.2018.8.05.0146
, oriundos da Comarca de
Juazeiro
,
em que figura como Embargante
a
NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA
, sendo Embargad
a

MARIA ALVES FEITOZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
ALTERANDO, DE OFÍCIO, O TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
.